Tribunal: STF
Processo: AR 2861
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, proposta por Sérgio Roberto Cabral Krauss, objetivando desconstituir o acórdão proferido no MS 30.123, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no qual ficou como redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa é a seguinte:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOVO MODELO CONSTITUCIONAL PARA O PROVIMENTO DE SERVENTIAS JUDICIAIS. RESPEITO AOS DIREITOS DOS TITULARES DE SERVENTIAS QUE TOMARAM POSSE ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTATIZAÇÃO À PARTIR DA VACÂNCIA OU DAS NOVAS SERVENTIAS CRIADAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DESRESPEITO AO ARTIGO 31 DO ADCT. ORDEM DENEGADA. 1. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal, conforme já assentado pela jurisprudência desta CORTE. Precedentes. 2. A Constituição Federal de 1988 instituiu novo modelo estrutural de serventias judiciais, consagrando a exclusividade dos cartórios judiciais estatizados, sendo que o regime privatizado somente poderá perdurar, de forma transitória, enquanto os titulares empossados antes da CF/88 mantiverem suas respectivas serventias. 3. Respeito aos direitos dos titulares, na manutenção de sua serventia judicial originária, cujo provimento fora anterior à CF/88. Impossibilidade de prorrogação do modelo privatizado por meio de sucessivas remoções ou permutas para novas serventias realizadas após a Constituição Federal de 1988. 4. Inexistência de direito líquido e certo na permanência de titularidade de serventias judiciais, em caráter privado, obtidas após a CF/88, qualquer que seja a forma de provimento. 5. Mandado de Segurança a que se denega a ordem”. (MS 30.123, Redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2019)
    O autor narra que propôs mandado de segurança perante esta Corte, com fundamento no art. 102, inciso I, “r”, da CF, em face de ato do Conselho Nacional de Justiça exarado no PCA 200910000023630. 
    Relata que: 
    “3. Tratava-se, em síntese, de decisão do CNJ declarando nulos os atos de outorga de delegação realizados pelo Estado do Paraná, relativos a serventias judiciais. Tais atos eram embasados no Código de Organização de Judiciária de 1980, e também de 2004, ambos prevendo a realização de concursos públicos para delegação das serventias. 
    Tal situação foi alterada a partir de 2008, quando, por nova lei, foi determinada a realização das atividades das serventias judiciais pelo quadro de servidores concursados (instituído com esta mesma lei).
    4. Em 11.09.1972, conforme Portaria 025/72 foi juramentado como empregado da Escrivania de Paz, Tabelionato de Notas e Oficio de Registro Civil de Nascimento, Casamentos e Óbitos do Distrito de Serra dos Dourados, comarca de Umuarama.
    Em 07.12.1977, conforme portaria 031/77 foi juramentado empregado do Cartório Distribuidor, Contador, avaliador Judicial e Depositário Público da Comarca de Astorga. 
    Em 23.01.1978, conforme portara 005/78, foi designado para substituir o Sr. Plácido Scartezini no cargo de Contador de Astorga. Em 12 de agosto de 1983, conforme decreto governamental 1374/83, foi efetivado no cargo de Contador, partidor, distribuidor, Depositário Público e Avaliador Judicial da Comarca de Astorga. 
    Em 05.03.1991, conforme Decreto Judiciário 277/91 do Tribunal de Justiça foi removido do cargo de contador, partidor, distribuidor, depositário público e avaliador judicial da Comarca de Astorga de Entrância Intermediária, ao cargo de Escrivão da Sexta Vara Cível da Comarca de Maringá 
    5. Avaliando a situação de fato, o CNJ determinou a ‘estatização de todas as serventias judicias, exercidas em caráter privado, cuja titularidade tenha sido concedida, por qualquer modo ou forma, após 05 de outubro de 1988’, independentemente se autorizadas ou não por lei”.
    Explica que no mandado de segurança suscitou três fundamentos: 
    “6. (…) i) que a declaração de inconstitucionalidade de lei estadual pelo CNJ, explícita ou não, exorbita as competências constitucionais do CNJ, na forma do art. 103-B; ii) que houve violação do prazo decadencial fixado pelo art. 54 da Lei 9.874/99 para a Administração Pública anular seus próprios atos; iii) que houve abuso de poder (desvio de finalidade) à medida que ofende a boa fé do particular, provido em delegação mediante concurso público realizado pelo Estado conforme norma estadual, rompendo com o princípio da segurança jurídica”. 
    Todavia, como demonstrado na ementa acima, foi denegada a segurança.
    Afirma que esse acórdão teria violado manifestamente norma jurídica (art. 54 da Lei 9.784/99), consubstanciada no princípio da segurança jurídica, que determina como regra a prescritibilidade/decadência das pretensões estatais (sendo as exceções pontuais e expressas no texto constitucional).
    Aduz, in verbis, que:
    “3. Cumpre salientar que conforme já decidiu este e. Supremo Tribunal Federal em múltiplas ocasiões (mais recentemente em RE 852.475/SP), que a não afetação pelo decurso do tempo é excepcional, e, como toda excepcionalidade, deve ser expressa no próprio texto constitucional.
    Em realidade, há casos mínimos que não são afetados pelo decurso do tempo: art. 5º, XLII e XLIV, art. 231, §4º, art. 37, §5º. São casos excepcionais, em que há risco a objetos caros ao texto constitucional. 
    4. Tal medida, advinda do texto constitucional, nada mais é do que desdobramento do superprincípio do Estado de Direito, na vertente da segurança jurídica. (…)
    (…) 
    5. A decadência não medida de proteção ao Estado, é medida de proteção ao cidadão que é afetado por conduta contraditória e/ou ilegal do próprio Estado. É um pressuposto objetivo: se o Estado é vinculado à legalidade, e o Estado assim agiu, logo agiu conforme a legalidade, logo o particular agiu em conformidade com o entendimento do Estado, logo o particular não pode ser afetado pelo tu quoque que agora parte do Estado, por mudança de entendimento.
    (…) 
    6. Dificilmente se pode sustentar que uma violação à Constituição, e à regra da consolidação dos atos no tempo contra o particular, possam se equivaler. Trata-se de um cobertor curto: ou se prestigia o Estado, com a devassa do particular, ou se aceita que o proceder do Estado foi inadmissível, mas se reconhece que o particular não pode por isto ser afetado. Salvo melhor juízo, a Constituição protege o cidadão contra o Estado, e não o Estado contra o cidadão.
    (…) 
    16. É consabido que o ordenamento jurídico brasileiro com objetivo de conferir maior concretude ao Estado Democrático de Direito materializado com a Constituição de 1988, buscou conferir estabilidade nas relações jurídicas de direito público por meio do instituto da decadência da Administração Pública para revogar os atos por ela produzidos.
    Nessa medida, buscando coerência e previsibilidade nas relações jurídicas, a Lei 9.784/1999 introduziu o prazo de 05 (cinco) anos para a Administração Pública anular atos administrativos por si produzidos. Prazo este que é a tradição na esfera pública desde, ao menos, 1932 (Decreto 20.910/32). 
    17. Diante disso, a partir da nomeação do Impetrante, mediante concurso público promovido pelo Tribunal De Justiça do Estado do Paraná, devidamente regulamentado pelo Código de Organização Judiciária do Estado, até a data do julgamento ora apontado como ilegal, transcorreu prazo imensamente superior.
    Ora, no presente caso o CNJ afastou a incidência de Lei federal (artigo 54 da Lei 9.784/1999) plenamente aplicável ao caso concreto, sob o argumento que a situação fática ora enfrentada viola a Constituição. O mesmo argumento foi mantido pelo STF, sob a perspectiva de que a Constituição não tolera a permanência de atos inconstitucionais sob o manto da preclusão: mas pode prejudicar a situação do particular (o sujeito de direitos da relação constitucional) aparentemente a qualquer momento. 
    18. O acórdão rescindendo considerou que o Requerente agiu de boa fé. Tanto que manteve a validade dos atos praticados na serventia. O particular, de boa fé, que atuou em serviço do Estado, por ato do Estado, realizado conforme a legislação aprovada pelo Estado, passou a ser prejudicado pelo fato de que o Estado não poderia ter agido como agiu. O Estado foi protegido. Ou seja, o único prejudicado na relação foi o particular. Situação que jamais poder-se-ia qualificar de constitucional, quando se considera que o que o já citado ensinamento de Jellinek: o Estado é obra do indivíduo, e, como tal, é destinado a servir ao indivíduo, sendo que restrições nos direitos fundamentais devem necessariamente servir à segurança no exercício da liberdade do indivíduo.
    19. Proteger o Estado em detrimento do particular é algo inconcebível na literatura constitucional, particularmente quando, para tanto, é completamente extirpado o direito individual analisado”.
    Alega que a situação dos autos não passaria no teste da proporcionalidade, sob o ângulo da necessidade, pois o STF, ao reconhecer que o Estado praticou um ato inconstitucional – sendo medida comum proceder sem prejudicar o direito individual –, poderia modular os efeitos de sua própria decisão, reconhecendo a invalidade do ato estatal para o futuro, preservando assim aqueles que, de boa fé, exerceram o múnus público por décadas. 
    Assim, argumenta que o acórdão rescindendo, ao deixar de reconhecer a aplicabilidade do art. 54 da Lei 9.874/99, sob a justificativa de que atos inconstitucionais do Poder Público não se convalidam, de outro lado, acabou por ferir diretamente o princípio da segurança jurídica e o próprio teor daquele artigo da Lei 9.874/99, eis que institutos destinados à proteção do particular contra o Estado, e não do Estado contra o próprio Estado. 
    Ao final, requer:
    “ii) a concessão de tutela de urgência, para fins de suspender a possibilidade de estatização da secretaria judicial delegada ao Requerente, ainda atualmente por ele ocupada, até o julgamento definitivo da presente ação rescisória; 
    (…) 
    iv) no mérito, a rescisão do acórdão indicado, para o fim de, em novo julgamento prolatado por este e. Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a decadência do direito da Administração Pública em revisar seus próprios atos passado o prazo de 05 anos, conceda a segurança pleiteada na ação de origem, determinando que o Requerente continue na titularidade da serventia judicial ocupada, impedindo a estatização, salvo na sua vacância, tal qual determina a lei”.
    É o relatório. Decido.
1) Observância do biênio decadencial e depósito prévio
    Inicialmente, observo que a presente ação rescisória foi ajuizada em 25.6.2021, dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado certificado em 25.6.2019.
    A parte autora cumpriu o disposto no art. 968, II, do CPC, como demonstrado nos eDOCs 8 e 9.
2) Alegação de violação a literal dispositivo de lei (art. 966, inciso V, do CPC)
    Nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil:
    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
    (…)
    V - violar manifestamente norma jurídica”.
    Inicialmente, cabe consignar que é cabível ação rescisória fundada em violação à norma jurídica quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação frontalmente contrária à própria Constituição Federal ou em interpretação tida como incompatível com a dada pelo Supremo Tribunal Federal em casos sobre a mesma matéria, não se aplicando a ratio essendi da Súmula 343 do STF.
    Em outras palavras, a ação rescisória é o caminho adequado para se desfazer título judicial transitado em julgado em contrariedade à decisão ou interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, observado o prazo decadencial.
    Sob uma perspectiva constitucional, ao analisar o instituto da rescisória, há dois valores em confronto: de um lado a segurança jurídica; de outro, a manifestação do devido processo legal, qual seja, o compromisso do sistema com a prestação jurisdicional não viciada.
    Pois bem.
    Segundo o autor, o acórdão rescindendo teria violado o art. 54 da Lei 9.784/99 e o princípio constitucional da segurança jurídica. 
    Esses argumentos, conforme informado pelo próprio autor, já foram arguidas no processo rescindendo (MS 30.078) e foram amplamente analisados por esta Corte, de modo que intenta se utilizar da ação rescisória como recurso de acórdão já transitado em julgado, o que é inadmissível pela jurisprudência desta Corte. Vide:
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIDURA EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL VAGA NA VIGÊNCIA DA CRFB/88 SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. AFRONTA À NORMA CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 236, § 3º, CRFB/88. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. LIMITE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE ASSENTADO NA DECISÃO RESCINDENDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada é subjetivamente limitada às partes entre as quais é proferida a sentença (art. 506, CPC), de modo que o ajuizamento pelo Ministério Público de ação coletiva que visa a tutelar direito difuso independe da denegação de segurança em processo individual. 2. In casu, a ausência de tríplice identidade entre as lides afasta a alegada violação à coisa julgada material. 3. Inexiste direito adquirido à efetivação de substituto no cargo vago de titular de serventia extrajudicial, com base no art. 208 da Constituição pretérita (redação atribuída pela Emenda Constitucional 22/1983), quando a vacância se der já na vigência da Constituição de 1988. Precedentes: MS 28.279, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/2011; ARE 1.041.119-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/10/2017; ARE 862.156-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; MS 28.560 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; MS 27.505-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014. 4. A ação rescisória é sede processual inadequada à mera rediscussão de argumentos já afastados pela decisão rescindenda. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AR 2.732 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2020, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. REQUISITOS EDITALÍCIOS EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 567 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores. II- Como afirmado na decisão agravada, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida no acórdão rescindendo. III- Os agravantes deixaram de impugnar pontualmente o fundamento essencial exposto na decisão agravada, qual seja, de que a matéria envolvendo requisitos editalícios em concurso público amolda-se ao Tema 567 da Sistemática da Repercussão Geral, e de que a decisão do TRF da 5ª Região, observando o comando da Lei 7.498/1986, assentou corretamente a distinção de funções de auxiliar e técnico de enfermagem, afastando qualquer correlação entre os autores e os cargos almejados. IV- Não há qualquer afronta à norma jurídica ou erro de fato que justifique a rescisão do julgado, mas apenas nova tentativa de convencimento dos julgadores quanto à tese antes sufragada. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR 2696 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 8.7.2020, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. ART. 1.021, § 1º, CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sendo insuficiente a mera reiteração de argumentação já expendida na inicial e devidamente rejeitada por esta Corte. Art. 1.021, § 1º, CPC. 2. A ação rescisória não se presta a nova análise das questões julgadas no acórdão rescindendo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (AR 2485 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2019, grifo nosso)
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO NA DECISÃO QUE SE PRETENDE RESCINDIR. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS NO PROCESSO EM QUE PROFERIDA A DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DA MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo. 2. In casu, a via processual da ação rescisória revela-se imprópria aos fins do agravante, pelo que deve ser mantida a decisão agravada. 3. Agravo interno desprovido”. (AR 2588 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16.5.2017, grifo nosso)
    Ademais, registre-se que a decisão rescindenda aplicou a jurisprudência há muito consolidada nesta Suprema Corte, no sentido de que, tanto o disposto no art. 236, § 3º, da CF, como o art. 31 do ADCT, são normas autoaplicáveis e, portanto, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional tanto o acesso quanto a permuta ou remoção nas serventias judiciais ou notariais e de registro sem prévia aprovação em concurso público. A propósito:
    “Direito Administrativo. Agravos internos em mandado de segurança. Ato do CNJ. Fiscalização da atividade de serventias judiciais e extrajudiciais. 1. Mandado de segurança contra ato do CNJ em procedimento de inspeção que determinou ao TJ/PR que (i) adotasse providências para segregar a competência de distribuição judicial da extrajudicial na Comarca de Curitiba e (ii) informasse se continua a haver registro prévio no ofício distribuidor de documentos e títulos de dívida destinados a protesto em comarca onde há apenas um tabelionato de protesto. 2. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa. O CNJ não está obrigado a determinar a intimação de cada um dos potenciais interessados em desdobramentos de procedimento de inspeção que recai sobre Tribunal local. Além disso, no caso, o órgão de controle instaurou procedimento específico para a adoção de medidas concretas em relação aos titulares de serventias, como consignado no MS 28.495, em que fui designado relator para acórdão. 3. Ao julgar mais de uma centena de processos sobre o tema, o STF firmou o entendimento de que ‘[a] Constituição Federal de 1988 instituiu novo modelo estrutural de serventias judiciais, consagrando a exclusividade dos cartórios judiciais estatizados, sendo que o regime privatizado somente poderá perdurar, de forma transitória, enquanto os titulares empossados antes da CF/88 mantiverem suas respectivas serventias’ (e.g., MS 29.970, Rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes). 4. Por outro lado, a exigência de prévio registro no ofício distribuidor dos documentos e títulos de dívida levados a protesto, mesmo em comarca onde há apenas um cartório de protesto, constitui medida de apoio à fiscalização do recolhimento das taxas e dos valores pagos, pelos devedores dos títulos protestados, e respectivamente repassados aos credores. Essa fiscalização se insere na competência do Tribunal de Justiça para organização judiciária, não cabendo ao CNJ, portanto, substituí-lo na escolha dos meios que reputa mais convenientes ao serviço. 5. Agravos a que se nega provimento, por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)”. (MS 29.494 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019, grifo nosso)
    Assim, em relação ao art. 54 da Lei 9.784/99, a decisão rescindenda apenas se limitou a chancelar o entendimento pacífico desta Corte, no sentido de que o referido dispositivo legal não se aplica a situações flagrantemente inconstitucionais, como o provimento de serventia judicial ou extrajudicial, sem a devida submissão a concurso público. 
    Nesse sentido, são inúmeros os precedentes firmados nesta Suprema Corte, inclusive em casos análogos ao dos autos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA E OFENSA À COISA JULGADA. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU A INVALIDADE DE INGRESSO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88). Precedentes. 2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público. Precedentes. 3. A alegação de que o acórdão rescindendo ofendeu a coisa julgada pressupõe a existência desta, circunstância inocorrente em ação extinta sem resolução de mérito por carência da ação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR 2.614 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2019, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, V E VIII, DO CPC/2015 CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO MS 29.655 AGR (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, TRÂNSITO EM JULGADO EM 15/2/2016). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA OU DE ERRO DE FATO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO § 1º DO ART. 966 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (AR-AgR 2.624, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 17.5.2018, grifo nosso)
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU A INVALIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERMUTA DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88). 2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público. 3. In casu, a alegação de que o acórdão rescindendo incorreu em erro material e manifesta violação a dispositivo de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015) não restou demonstrada, notadamente em razão de alinhar-se ao entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR-AgR 2.671, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2018, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, V E VIII, DO CPC/2015 CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO MS 29.634 AGR (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, TRÂNSITO EM JULGADO EM 9/4/2016). VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO § 1º DO ART. 966 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (AR-AgR 2.645, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 8.5.2018, grifo nosso)
    “Agravo regimental nos embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Serviços notariais e de registro. Caráter privado. 4. Serventia extrajudicial. Remoção. Necessária aprovação em concurso público. 5. Prazo decadencial. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicável quando não observado o requisito previsto no art. 236, § 3º, da CF. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados”. (MS-ED-AgR 29.021, no qual fui designado redator do acórdão, Segunda Turma, DJ 16.2.2018, grifo nosso)
    “Agravo regimental em ação rescisória. Alegação de impedimento do ministro revisor. Desnecessidade de remessa dos autos ao revisor em caso de negativa de seguimento a ação rescisória, com fulcro no art. 21, §1 º, do RISTF. Precedente. Ausência de atuação do revisor no caso. Alegação de nulidade rejeitada. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Aplicação da Súmula nº 343/STF. Efetivação de substituta na titularidade de serventia extrajudicial cuja vacância ocorreu após a vigência da Constituição de 1988. Nulidade do ato de efetivação por violação direta da regra insculpida no art. 236, § 3º, da CF/88. Inexistência de direito adquirido. Impossibilidade de incidência da regra inserta no art. 54 da Lei nº 9.784/99 em hipóteses de flagrante inconstitucionalidade. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 1. Inexiste impedimento do relator do feito originário para atuar como revisor da respectiva ação rescisória. Aplicação da Súmula nº 252/STF, assim enunciada: ‘na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo’. No caso, nem sequer houve a participação do revisor na decisão agravada, uma vez que ela foi julgada monocraticamente, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula nº 343/STF. 3. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 4. Aplica-se, também, ao caso a jurisprudência prevalente na Corte, segundo a qual: (i) inexiste direito adquirido do substituto à efetivação como titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição de 1967, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 22/83, quando a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição Federal de 1988; e (ii) é inaplicável a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 quando se tratar de ato manifestamente inconstitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido”. (AR-AgR 2.582, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2017, grifo nosso)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROVIMENTO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE PERMUTA, SEM CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Está consolidado neste STF o entendimento de que, com o advento da Constituição de 1988, o concurso público é inafastável tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais, quanto para a remoção e para a permuta (dupla remoção simultânea). Igualmente, o Plenário desta Corte já assentou que o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial editados após a Constituição de 1988, sem a observância do requisito previsto no seu art. 236, § 3º. Precedentes. 2. O acórdão rescindendo, que reconheceu a constitucionalidade de ato do CNJ que considerou irregulares os provimentos de serventias extrajudiciais decorrentes de permuta e, logo, sem concurso público, em violação ao art. 236, § 3º, da CF/1988, encontra-se perfeitamente alinhado à jurisprudência desta Corte. 3. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar as conclusões da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR-AgR 2.544, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.4.2017, grifo nosso)
     
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROVIMENTO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE PERMUTA, SEM CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Está consolidado neste STF o entendimento de que, com o advento da Constituição de 1988, o concurso público é inafastável tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais, quanto para a remoção e para a permuta (dupla remoção simultânea). Igualmente, o Plenário desta Co